Tribunal: TJBA
Processo: 8013827-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013827-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): LAZARO JOSE GOMES JUNIOR AGRAVADO: SAMILY LIMA DA CONCEICAO SILVA Advogado(s):JESSICA LEITE DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DAS PARCELAS NO VALOR CONTRATADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação revisional de contrato de revisional de empréstimo pessoal, concedeu tutela de urgência para impedir a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, sem condicionar a medida ao depósito judicial das parcelas vencidas no valor contratado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a não inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito podem ser deferidas sem o depósito judicial do valor integral das parcelas vencidas no montante contratualmente ajustado; (ii) estabelecer se o agravo interno interposto contra decisão monocrática anterior permanece com objeto após o julgamento colegiado do agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ e desta Corte estabelece que, em ações revisionais, o depósito do valor incontroverso deve observar integralmente a quantia e periodicidade pactuadas, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda, salvo quando verificada cláusula manifestamente abusiva. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC exige que o autor discrimine na inicial as obrigações controvertidas e o valor incontroverso, devendo este ser pago no tempo e modo contratados, sob pena de não se garantir a exclusão ou a não negativação do nome do devedor. Para obstar a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos, é imprescindível o depósito judicial das parcelas vencidas no valor integral contratado, acrescidas dos encargos moratórios, bem como o adimplemento das parcelas vincendas. O julgamento colegiado do agravo de instrumento substitui e torna prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática anterior, por perda superveniente de objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: Em ação revisional de contrato de financiamento, a manutenção da posse do bem e a não inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito exigem o depósito judicial das parcelas vencidas no valor originalmente contratado, acrescidas dos encargos moratórios, bem como o pagamento das vincendas no tempo e modo pactuados. O julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão monocrática anterior, por substituição do provimento precário pela decisão definitiva. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno n.º 8013827-53.2025.805.0000, tendo como Agravante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e agravada SAMILY LIMA DA CONCEICAO SILVA, Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.